Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740573-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA AMARAL BRAVIN AGRAVADO: EDUARDO JOSE PISCIOTTA DA SILVA NETO, TATIANE LINHARES MOURAO BANDEIRA, ROBISON CARLOS LIMA DE OLIVEIRA DESPACHO Defiro a renúncia de ID 78604479 (CPC/2015 112 § 2o). Proceda a Secretaria da 4a Turma Cível ao descadastramento do advogado Bruno Campos Gomes, OAB/DF 30.552, dos autos e cadastre o advogado Marcos Mansilha Rodrigues, OAB/DF 45.295, como patrono do agravado, Eduardo José Pisciotta da Silva Neto (ID 249583466, do processo de origem). Além disso, cadastrem-se os advogados Marcelo Batista de Souza, OAB/DF 30.893, Wanderson Felipe de Andrade, OAB/DF 52.590, e Valéria Barbosa dos Santos, OAB/DF 68.524, como patronos do agravado, Robison Carlos Lima de Oliveira (ID 251976478, do processo de origem). Após, intimem-se os agravados, Eduardo José Pisciotta da Silva Neto e Robison Carlos Lima de Oliveira, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator